Tribunal: TJDFT
Processo: 0739253-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739253-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAARA DA SILVA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por NAARA DA SILVA em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE ante a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais n. 0747396-83.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência compelindo a Agravada a manter a Agravante e suas dependentes no plano GEAPEssencial nas mesmas condições já usufruídas, nos seguintes termos (ID 248854923 na origem): Defiro a gratuidade judiciária à Autora. Anote-se. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória, proposta por NAARA DA SILVA em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. A Autora alega, em suma, que é usuária do plano de saúde operado pela Ré desde 2008 e que foi dispensada sem justa causa em novembro de 2023, de modo que permaneceu vinculada ao plano assumindo o pagamento integral da contraprestação. Contudo, foi notificada do cancelamento do contrato a partir de novembro de 2025. Pede a concessão da tutela de urgência para determinar à Ré a manutenção do contrato por tempo indeterminado. É o relatório. Decido. O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração concreta dos pressupostos legais previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, em que pesem os argumentos deduzidos pela Autora, não vislumbro, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos legais. Isso porque a Lei 9656/98, no art. 30, §1o, já previa o limite temporal para manutenção do contrato de ex-empregados em 24 meses. Além disso, não vislumbro urgência que justifique o sacrifício do contraditório, pois o cancelamento está previsto para novembro/2025. Por essas razões, INDEFIRO a tutela provisória. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a Ré por sistema. I. A Agravante alega, em síntese, que: 1) é farmacêutica e foi demitida sem justa causa; 2) após sua demissão, optou pela manutenção do plano por prazo indeterminado, conforme previsão expressa no Regulamento do Plano GEAPEssencial; 3) essa opção constitui direito adquirido, amparado pela Lei no 9.656/98, pela RN 488/2022 da ANS e pela Constituição Federal, que protege o direito à saúde e à continuidade do atendimento médico; 4) o plano é essencial para o tratamento de saúde próprio e de suas filhas, especialmente diante de diagnóstico de pólipos no cólon e nódulo na tireoide, além da dependência das menores do atendimento médico contínuo; 5) interpôs agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência para manutenção de seu plano de saúde e o de suas filhas menores; 6) a decisão agravada considerou que o contrato previa limite de 24 meses para ex-empregados e que o cancelamento do plano estava programado para novembro de 2025, não havendo urgência. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para que a Agravante seja compelida a manter o plano de saúde da agravante e de suas dependentes, V.E.S.L. e V.S.L., nas mesmas condições anteriormente usufruídas, por prazo indeterminado, até decisão final do agravo ou da ação principal. Para tanto, alega que probabilidade do direito está demonstrada pelos fundamentos legais que garantem a manutenção do plano. Afirma que o risco de dano irreparável à saúde é evidente, e que a negativa da tutela pode comprometer gravemente o bem-estar da família. Alega que a concessão da tutela não gera prejuízo à operadora, pois o plano é mantido em regime de autopatrocínio. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Sem recolhimento de preparo, em face da gratuidade concedida na origem. Da tutela antecipada de urgência A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Verifico no presente caso a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque a Agravante suscitou controvérsia relevante quanto à manutenção do plano de saúde, instruindo o presente agravo com documentação pré-constituída mínima, da qual se extrai, em juízo de cognição sumária, que lhe foi oportunizada, por meio eletrônico (ID 76240563, p. 5), a continuidade no referido plano. Ainda que se trate de documento unilateralmente produzido, cuja validade e eficácia dependem de contraditório e instrução probatória, o conteúdo apresentado revela, de forma indiciária, a existência de manifestação da operadora no sentido de permitir a manutenção do vínculo contratual. Ademais, também de forma indiciária, observa-se que o Regulamento do Plano GEAPEssencial, em seu artigo 9o, prevê expressamente a possibilidade de manutenção do plano por prazo indeterminado, mediante opção do beneficiário, estabelecendo os limites e condições aplicáveis. Também se verifica a existência de risco concreto de cessação da cobertura assistencial em novembro de 2025, sem que se possa afirmar, com segurança, que até essa data o processo originário será julgado ou que o presente agravo será apreciado em seu mérito. Nesse contexto, a concessão da tutela antecipada recursal revela-se medida de cautela necessária, a fim de preservar o resultado útil do processo, evitando que a Agravante e suas dependentes fiquem desprovidas de assistência à saúde enquanto pendente a análise meritória do recurso. Não se constata, no caso concreto, a existência de risco de dano reverso à parte agravada, uma vez que a Agravante afirma arcar integralmente com os custos decorrentes da manutenção do plano de saúde, em razão de sua condição de beneficiária em regime de autopatrocínio. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, DEFIRO pedido de tutela provisória de urgência, determinando que a Agravada mantenha a Agravante e suas dependentes V.E.S.L. e V.S.L. no plano GEAPEssencial nas mesmas condições já usufruídas, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2025 18:21:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador